Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310009226APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. UM OITAVO. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (posse ilegal de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso de permitido é de natureza permanente,cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, restando excepcionada a inviolabilidade do domicílio e permitindo a entrada dos policiais sem mandado judicial.
4. É possível a negativação daconduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando o delito é praticado no cumprimento de benefício da execução penal que lhe fora anteriormente concedido.
5. A grande quantidade de munições localizadas na posse do réu – 35 (trinta e cinco) – indicam uma gravidade maior do fato apta a tornar possível a negativação das circunstâncias do crime.
6. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o seu percentual é calculado pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Por trazer o art. 12 da Lei 10.826/03 a pena de detenção em seu preceito secundário, inviável a imposição do regime inicial fechado. Tratando-se de réu reincidente e com parte das circunstâncias judiciais – maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime – valoradas negativamente, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.